Tribunal: TJBA
Processo: 0533395-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533395-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JOSE BORGES DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA

PELO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

EXTINÇÃO DA PATENTE DE SUBTENENTE. INOCORRÊNCIA. APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia, posta na presente ação ordinária, na possibilidade dos autores, policiais militares da reserva, obter
suas reclassificações/promoções para o posto de 1º Tenente PM, com
proventos
calculados com base no posto de
Capitão
PM, com base no critério de antiguidade.

2.
Como cediço, a Lei Estadual n. 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) estabelece
os critérios de promoção na sua carreira.

3. A
promoção aos diversos graus hierárquicos, seja por antiguidade seja por merecimento, não decorre de forma automática quando do cumprimento de interstício mínimo, que é apenas um dos requisitos a ser considerado para a promoção à graduação superior. Ao contrário, é exigido ainda a satisfação de outros requisitos, conforme os parâmetros legais e critérios discricionários da Administração Militar.

4.
Assim, conclui-se que apenas o cumprimento do critério de antiguidade é insuficiente para a promoção na carreira do policial militar.

5.
Quanto a questão da extinção do cargo de subtenente pela Lei n.º 7.145/1997, importante consignar que
os apelantes
f
oram
para a reserva após alteração da referida lei que teria extinto aquela patente. Em verdade, em 2009, houve outra reorganização na carreira militar, data anterior a reserva do
s
recorrente
s
.

6.

A graduação de Subtenente não chegou a ser extinta pelo ordenamento, pois, conforme destacado, o art. 220 da Lei Estadual n.º 7.990/01 manteve as patentes na nova escala hierárquica, constando expressamente com a alteração promovida pela Lei Estadual n.º 11.356/2009. Precedente da corte superior.

7. Apelo não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0533395-15.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes,
Carlos José Borges de Carvalho, IONALDO SILVA MORGADO, JOÃO OLIVEIRA

e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se a sentença nos termos do voto do relator.